Tribunal: TJMT
Processo: 0015838-49.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015838-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 060.432.771-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 060.432.771-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA LEITE SEGOVIA SANTANA - CPF: 999.280.941-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES - UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA - RECURSO DEFENSIVO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – JULGADO DO STJ – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO - AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE – ARESTO DO TJMT - AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - STJ, SÚMULA 444 - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INCIDÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO – ARESTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – ATENUANTES - CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º do Código Penal”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES).

“Impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008).

A existência de “
inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes [...]
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012), consoante Súmula 444 do STJ e entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 591.054/SC).

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

As atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa afiguram-se inaplicáveis por conduzirem à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Recurso

defensivo conhecido em parte, mas desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido parcialmente para readequar a pena do apelante/apelado para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015838-49.2015.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA

APELADO(S):

WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 47361), que o condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito – art. 155, § 4º
,
I e IV, do CP - (ID 118576230).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ sustenta que: 1) o apelante possuía maus antecedentes; 2)
“
uma das qualificantes do crime deve ser utilizada para justamente qualificar o tipo penal, enquanto a outra tem de ser aplicada para ser valorada a pena na segunda fase da dosimetria
”.

Pede o provimento para que a pena do apelante/apelado seja majorada (ID 180041188).

WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA suscita ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, que: 1) “
o prejuízo patrimonial causado à vítima decorrente de delito patrimonial, quer seja total ou parcial, é inerente ao próprio tipo penal”
; 2) as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea deveriam ser aplicadas.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade. Subsidiariamente, para que a pena seja diminuída (ID 180041190).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ e WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID 180041194 / ID 180041191).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso defensivo para reconhecer a prescrição punitiva na modalidade retroativa, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais: Furto Qualificado Art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. – I - Do Recurso Ministerial: – Pleito pela revisão da dosimetria da pena fixada ao apelado Weslen para que na primeira fase seja majorada a sua pena-base, em razão dos maus antecedentes, bem como seja utilizada uma das qualificadoras do crime. – Prejudicado – II - Do Recurso Defensivo: – Pretendida reforma da sentença condenatória, com a revisão da dosimetria da pena fixada ao apelante Weslen, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. – Prejudicado – Subsidiariamente, roga pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declaração da extinção da punibilidade. – Pelo provimento do recurso defensivo, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequentemente, extinção da punibilidade do apelante Weslen Siqueira de Souza, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110 e art. 115, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do meritum causae.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID
184668680)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL
DE
PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA sustenta a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

O fato ocorreu em 26.6.2015 (ID 180041182).

A denúncia foi recebida na data de 23.3.2016 (ID 160943063– fls. 73).

O prazo prescricional foi suspenso no dia 16.3.2017, porque o apelante/apelado não fora localizado para ser citado pessoalmente (ID 180041182 – fls. 77/72).

A ação penal foi retomada em 21.7.2017, em razão da citação pessoal do apelante/ apelado (ID 180041182 – fls. 80).

O apelante foi condenado por furto simples a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença foi proferida em 18.9.2019 e publicada em 5.2.2020 (ID 180041183), transcorrendo 3 (três) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, deduzido o período de suspensão [aproximadamente 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias].

Ocorre que o órgão ministerial interpôs recurso de apelação em 5.2.2020, ou seja, não há trânsito em julgado para a acusação.

Com efeito, “
não se acolhe a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, baseada na pena em concreto, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º do Código Penal
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2021).

Logo, não se reconhece a
prescrição
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, V) e manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“
No dia 26/06/2015, por volta de 16h, em residência situada no Condomínio Reserva do Faval, quadra 5, casa 19, na Av. Fernando Corrêa da Costa, bairro São Francisco, na Capital, o denunciado WESLEN subtraiu – mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas com comparsas identificados apenas pelas alcunhas de “Jhonatan” e “Marcos” – 1 (uma) TV LED 39' da marca Panasonic , 1 (uma) TV LCD 40' da marca Panasonic, 01 (um) Netbook, 1 (um) secador e 1 (uma) chapinha de cabelo, avaliados indiretamente em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais - fls. 26), pertencentes à vítima Adriana Leite Segovia Santana [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia WESLEN SIQUEIRA DE

SOUZA como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 180041182).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Weslen Siqueira de Souza nos seguintes termos:

4.1 - Circunstancias do artigo 59 do Código Penal: Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado, anterior ao recebimento da denúncia.

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Assim, diante da inexistência de elementos sobre a conduta social do Réu, não há como proceder a qualquer valoração.

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades.

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de furto, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que parte dos objetos furtados não foram restituídos à vitima.

Do comportamento da vitima: Vitima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Apesar de reconhecer a presença de duas qualificadoras, no presente caso, quais sejam rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, estou convencida de que a presença apenas quantitativa destas causas não são motivação suficiente para que se altere o quantum da pena, sendo necessário que reste constatado particularidade que indique a necessidade de uma maior reprovação da conduta do agente, o que não se observa no feito, ora em julgamento.

Por tais motivos fixo a pena em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos [...]

Embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão em favor do Acusado deixo de aplica-las em razão da pena-base ter sido mensurada no seu grau mínimo, o que veda as suas incidências, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça [...]

Em razão da inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA [...]

Nos termos do artigo 33, 2, letra “c” e 3, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por se tratar de Réu sem condenações anteriores a este processo, com fulcro na nova redação dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, na modalidade de prestação de serviços á comunidade [...] e a prestação pecuniária [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 180041183).

Pois bem.

Examinam-se, conjuntamente, os recursos por recaírem sobre a dosimetria.

O Juízo singular, na primeira fase, considerou as consequências do crime “
danosas, já que parte dos objetos furtados não foram restituídos à vítima
” (ID
180041183
), todavia, não aumentou a pena basilar e a fixou no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, “
impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal
” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 6.2.2023).

Quanto ao pleito ministerial de negativação dos antecedentes, o apelante registrava, à época do fato, ações penais em andamento [PJE nº 15838-49.2015.811.0042, PJE nº 25655-06.2016.811.0042, PJE nº 14461-72.2017.811.0042].

Porém, a existência de “
inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes [...]
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020), consoante Súmula 444 do STJ e entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 591.054/SC - Relator Min. Marco Aurélio – 17.12.2014).

Por seu turno, a incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito
,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria
.” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime aberto

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, mas afiguram-se inaplicáveis por conduzirem a pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Desse modo, torna-se a pena-base em provisória, isto é,
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase dosimétrica, totaliza-se a reprimenda final do apelante em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao regime, sopesada a primariedade do apelante, reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se manter o aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP – pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, deve ser preservada a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito fixadas pelo Juízo singular [“
prestação de serviços á comunidade [...] e a prestação pecuniária” -
ID 180041183].

Com essas considerações, recursos:

1)

conhecido em parte
o apelo defensivo, mas
DESPROVIDO
;

2)

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar a pena de WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023